Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.660.834/0001-63 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Ainda que o agravante alegue que
não realizou o pagamento das demais parcelas antes da apreensão, por culpa exclusiva da agravada, que não forneceu os boletos,
nada impede a purgação da mora, no prazo legal, a fim de evitar a consolidação dos bens apreendidos, na mão do credor fiduciário, de modo que nada justifica o recorrente impor ao agravado, a razão de sua inadimplência.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Se a questão referente ao pagamento/quitação, ainda não foi objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foi deduzida e ainda aguarda pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e inexistem circunstâncias válidas, consubstanciadas na apresentação de elementos novos, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (202)1008663-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, a fim de suspender a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens, em favor do credor fiduciário.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante estão presentes, diante da presença da probabilidade do direito invocado, que se reflete na viabilidade do recurso.

Aduz que o pedido de aplicação do efeito suspensivo no caso dos autos vem evitar o dano irreparável, uma vez que,
a apreensão dos veículos está causando danos graves e irrecuperáveis na vida financeira da empresa, sobretudo porque o ramo de atividade do requerido é, evidentemente, no ramo de transportes.

Defende que a agravante só não efetuou o pagamento de todas as prestações no dia 1/3/2024, antes da apreensão do veículo em 14/03/2024 por culpa exclusiva da agravada; que
os prepostos da agravada emitiram boletos referente a parcelas posteriores e a agravante realizou o pagamento de todas no dia 01/03/2024, ou seja, antes da apreensão dos veículos; que considerando que a agravada emitiu os boletos e aceitou receber as parcelas em atraso, ainda que parcialmente, se aplica no caso a previsão do art. 1.425 do CC, descaracterizando, por conseguinte, a mora da agravante; que por ter o agravado

aceitado o pagamento da parcela, sem sequer informar o agravante da propositura da ação, a agravada gerou a legítima expectativa da continuidade do contrato; que as

parcelas referentes ao mês de dezembro/2023, não foram pagas, mas por culpa exclusiva da própria agravada que protelou a emissão dos boletos, apesar das diversas solicitações da

recorrente;

Pugna pela reconsideração da ordem, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada.

A Agravada apesar de intimada (id no 210067216) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo regimental, interposto contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, a fim de suspender a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens, em favor do credor fiduciário.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, a probabilidade do direito do agravante não restou preenchido, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

A decisão recorrida manifestou:

“Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em
26/02/2024,
tendo as seguintes causas de pedir: a)
Contrato de financiamento no 558393708/30290
, para pagamento no valor total de R$140.438,78, em 41 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.044,07, tendo como causa de pedir
o atraso da parcela no 28, vencida em 5/1/2024
, resultando no valor total de R$120.006,11, atualizado até 19/02/2024; b)
Contrato de financiamento n. 384834586/30290
, para pagamento no valor total de R$ 409.802,36, em 45 parcelas mensais e consecutivas de R$ 11.098,95, tendo como causa de pedir
o atraso da parcela no 24, vencida em 4/1/2024
, resultando no valor total de R$358.931,53, atualizado até 19/02/2024; c)
Contrato de financiamento n. 49678907/30290
, para pagamento no valor total de R$ 387.879,64, em 37 parcelas mensais e consecutivas de R$ 12.223,68, tendo como causa de pedir
o atraso da parcela no 31, vencida em 28/12/2023
, resultando no valor total de R$ 335.414,51, atualizado até 19/02/2024.

Com relação ao
Contrato de financiamento no 558393708/30290
, ainda que a notificação tenha referido ao
atraso da parcela no

28, com vencimento em 5/1/2024
, a qual a parte agravante alega ter sido paga em 01/03/2024, conforme id no 208585196), antes da propositura da ação em 26/02/2024, já havia vencida a parcela no 29 com vencimento em 5/2/2024, estando o recorrente inadimplente até então.

Com relação ao
Contrato de financiamento no 384834586/30290,
ainda que a notificação tenha referido ao
atraso da parcela no

24, com vencimento em 4/1/2024,
a qual a parte agravante alega ter sido paga em 01/03/2024, conforme id no 208585197, antes da propositura da ação em 26/02/2024, já havia vencida a parcela no 25 com vencimento em 4/2/2024. E ainda que tenha efetuado o pagamento desta parcela em 1/3/2024, conforme id no 208585194, continua em mora em relação as parcelas subsequentes.

Com relação ao
Contrato de financiamento n. 49678907/30290,
ainda que a notificação tenha referido ao
atraso da parcela no

31, com vencimento em 28/12/2023,
a qual a parte agravante alega ter efetuado o pagamento da parcela no 32, com vencimento em 28/01/2024, conforme id no 208585195, antes da propositura da ação em 26/02/2024, ainda continuava inadimplente da parcela no 31, vencida em 28/12/2023.

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais. (...) –
Id no 209425157

Ademais, a demanda foi ajuizada em 26/02/2024 tendo como causa de pedir: a)
Contrato no 558393708/30290
, ainda que a notificação tenha referido ao
atraso da parcela no

28, com vencimento em 5/1/2024
, a qual a parte agravante alega ter sido paga em 01/03/2024, antes da propositura da ação, já havia vencida a parcela no 29 com vencimento em 5/2/2024. b)
Contrato no 384834586/30290,
ainda que a notificação tenha referido ao
atraso da parcela no

24, com vencimento em 4/1/2024,
a qual a parte agravante alega ter sido paga em 01/03/2024, antes da propositura da ação, já havia vencida a parcela no 25 com vencimento em 4/2/2024. E ainda que tenha efetuado o pagamento desta parcela em 1/3/2024, conforme id no 208585194, continua em mora em relação as parcelas subsequentes.
C)

Contrato n. 49678907/30290,
ainda que a notificação tenha referido ao
atraso da parcela no

31, com vencimento em 28/12/2023,
a qual a parte agravante alega ter efetuado o pagamento da parcela no 32, com vencimento em 28/01/2024, antes da propositura da ação, ainda continuava inadimplente da parcela no 31, vencida em 28/12/2023.

Portanto,

a inadimplência do Recorrente ainda persiste, e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

E ainda que o agravante alegue que
não realizou o pagamento das demais parcelas antes da apreensão, por culpa exclusiva da agravada, tal argumento não prospera.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Assim, ainda que o agravado não tenha fornecido os boletos das demais parcelas, nada impede a purgação da mora, no prazo legal, a fim de evitar a consolidação dos bens apreendidos, na mão do credor fiduciário, de modo que nada justifica o recorrente impor ao agravado, a razão de sua inadimplência.

Não subsistindo o instituto da “purgação da mora”, então, para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido, deve proceder ao
pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
.

Esta é a única forma do agravante reaver o bem.

Ademais, não se pode olvidar que a alegação de

pagamento/quitação sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso.

Para, além disso, a parte agravante não apresentou elementos novos capazes de alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido liminar pela decisão vergastada.

Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem a

probabilidade do direito a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada, bem como não visualizo que

os argumentos trazidos no presente agravo regimental sejam relevantes a ponto de modificar
in limine
a decisão atacada.

Por oportuno, cumpre enfatizar que o presente voto não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024